Tribunal: TJDFT
Processo: 0710996-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710996-40.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MARCELO BATISTA SILVA DA ROCHA APELADO: MARCELO BATISTA SILVA DA ROCHA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas pelo autor e pelos réus contra sentença do MM. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade de contrato de sociedade em conta de participação e condenou os réus a restituírem a quantia de R$ 1.460,00 (mil quatrocentos e sessenta reais). A gratuidade de justiça foi deferida ao autor por ocasião do recebimento da inicial (ID 25972210). Em seu apelo, os réus G44 Brasil SCP, G44 Brasil S.A., G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda., G44 Brasil Holding Ltda., Inoex Serviços Digitais Ltda., G44 Mineração SCP, G44 Mineração Ltda., H Jomaa e G44 Mineração Ltda, Vert Vivant Comércio de Jóias Ltda., Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito Escobar requerem a gratuidade de justiça. O autor impugna o pedido em contrarrazões, salientando que se trata de grupo empresarial com grande movimentação financeira no mercado nacional e internacional, além de explorar uma mina de esmeraldas em Campos Verdes. Aduz que os réus não vêm realizando o pagamento aos investidores lesados, detendo valores em contas bancárias de terceiros e no estrangeiro, principalmente em Dubai (ID 25972411, pág. 4). Pelo despacho de ID 26208152, facultou-se aos réus comprovarem o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade. Intimados, os apelantes informaram, em suma, que vêm respondendo a centenas de processos por todo o país e tiveram todos os bens e ativos financeiros bloqueados (ID 26427659). Com a petição vieram os documentos de IDs 26427659 a 26427695. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Consoante o art. 101, § 1o, do CPC, a questão alusiva à gratuidade de justiça deve ser apreciada por decisão monocrática, previamente ao julgamento do recurso pelo órgão colegiado. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese vertente, verifica-se que os réus são as pessoas físicas Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito Escobar, além de nove (9) sociedades empresárias e sociedades em conta de participação, de modo que se faz mister a comprovação dos requisitos necessários, a teor do Enunciado no 481 da Súmula de Jurisprudência do colendo STJ, cuja aplicabilidade não foi afastada pela entrada em vigor do atual CPC. Embora seja notório que há inúmeras decisões judiciais que tornam indisponíveis bens dos réus, para fins de futura reparação de prejuízos advindos de esquema potencialmente ilícito de captação de investimentos, tal fato, por si só, não serve de justificativa para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Note-se que as duas pessoas físicas tiveram rendimentos de R$ 118.279,06 (cento e dezoito mil duzentos e setenta e nove reais e seis centavos) cada, no ano-calendário de 2019, não se tratando, portanto, de pessoas hipossuficientes. Quanto às pessoas jurídicas, as declarações unilaterais de inexistência de rendimentos, prestadas à Receita Federal, devem ser analisadas com parcimônia, haja vista que, como salientado, pelo autor, pende contra elas a suspeita de se destinarem à dissimulação de esquemas financeiros potencialmente ilícitos, o que naturalmente envolve a ocultação dos ganhos supostamente auferidos. Some-se a tudo isso que o valor das custas processuais é razoavelmente módico, no âmbito deste egrégio Tribunal. Nos termos da Resolução no 1 de 17 de dezembro de 2020, o valor do preparo do recurso de apelação é de R$ 18,07 (dezoito reais e sete centavos), não se vislumbrando que o rateio das despesas processuais entre os onze (11) litisconsortes passivos lhes seja economicamente inviável. A propósito, os demais ilustrados Desembargadores desta egrégia Turma Cível vêm adotando o mesmo entendimento em processos envolvendo as mesmas partes, consoante decisões monocráticas proferidas em diversos processos. Portanto, como visto, para a concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas, as partes precisam comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que, pelos motivos acima indicados, não restou comprovado nos autos. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: “Agravo interno - Justiça gratuita - Pessoa Jurídica - Associação. 1. Não merece seguimento agravo de instrumento contrário a súmula. 2. A concessão dos benefícios da gratuidade a pessoa jurídica depende da comprovação de que carece de recursos para arcar com os custos financeiros do processo, sendo insuficiente para esse fim a mera declaração de hipossuficiência - CPC 99, § 3o, e STJ 481” (Acórdão 1246599, 07200342220198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA. 1. A concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas somente é possível quando demonstrada a impossibilidade de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios (Súmula 481/STJ). 2. O comparecimento espontâneo da executada supre eventual falta de citação (CPC 239 §1o). 3. Deu-se parcial provimento ao apelo” (Acórdão 1215439, 07175108320188070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça. Intimem-se os réus para promover o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator